Tribunal: TJDFT
Processo: 0732994-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732994-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Fabio Lucas de Araujo Marcia Creusa de Araujo Rose Creusa de Araujo Rosimere Creusa de Araujo Agravado: Emerson Lucas de Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Lucas de Araujo, Marcia Creusa de Araujo, Rose Creusa de Araujo e Rosimere Creusa de Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, na fase de cumprimento da sentença, nos autos do processo no 0030720-52.2012.8.07.0003, assim redigida: “Indefiro o pedido dos credores. Documento de id 190143900 informou 10 (dez) endereços, supostamente do devedor, sem qualquer comprovação. Para que tenha pedido de penhora de bens do réu deferido, devem os autores, antes, fazer prova de que o devedor neles habita. Em caso contrário, terceiro estranho à lide poderá sofrer indevida agressão estatal em sua privacidade. Ademais, a juntada pesquisa não faz prova de propriedade. Para tanto, necessita-se de juntada de certidão de ônus de cada imóvel. Assim retorne o feito à suspensão determinada pela decisão passada. Intime-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 62674072), em síntese, que não obtiveram sucesso nas prévias diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora e pertencentes ao devedor, ora recorrido. Nesse contexto afirmam que deve ser admitida a penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor. Assim, concluem que deve haver a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço indicado nas respectivas razões recursais. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço indicado nas respectivas razões recursais, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do montante referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens que guarnecem a residência do devedor. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Nota-se, portanto, que a impenhorabilidade não se estende a todos os bens que guarnecem a residência do devedor, pois aqueles que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. I - Os bens utilitários são impenhoráveis quando guarnecem a residência do devedor, exceto aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 e art.833, II, do CPC. II- Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1003523, 07016138620168070000, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, publicado no DJE: 23/03/2017) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM QUE GUARNECE A RESIDÊNCIA. MÉDIO PADRÃO DE VIDA SUPERADO. POSSIBILIDADE. ART. 833, INC. II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarneçam a residência do devedor e detenham valor elevado ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida, são passíveis de penhora para pagamento da dívida em execução. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1099155, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data do julgamento: 23/05/2018) A determinação de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois se trata de medida sem amparo no texto normativo transcrito anteriormente, que prevê, como regra, a impenhorabilidade dos aludidos bens. Por essa razão este Egrégio Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a observância da ordem preferencial e as circunstâncias do caso permitem deferir o requerimento de persecução patrimonial referido, assim tem decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 836, § 1o, DO CPC. INDEFERIMENTO. INEFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENDEREÇO APONTADO NOS AUTOS AINDA NÃO DILIGENCIADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 836, § 1o, do CPC, o oficial de justiça deve descrever os bens que guarnecem a residência do executado a fim de que o credor possa indicar aqueles eventualmente penhoráveis à luz do art. 833, inc. II, do mesmo diploma legal. 2. No caso em apreço, ao valer-se de informações referentes a outros feitos e não evidenciadas nos autos, houve precipitação do d. Magistrado, pois não foram demonstrados, no caso concreto, elementos que evidenciassem a inefetividade da diligência requerida. 3. Ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1728383, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 05/07/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. I - Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é admitida a penhora de bens que guarnecem a residência da devedora, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio. II - Essa aferição sobre os bens que guarnecem a residência da devedora deve ser realizada previamente pelo i. Oficial de Justiça, em cumprimento de mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado. Decisão reformada para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1349124, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/06/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. NOVA CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS. RESIDÊNCIA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPÉRFLUOS OU EM DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRÉVIA AVALIAÇÃO. NECESSÁRIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Nos autos, constatou-se que da última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal insuficiente para possibilitar nova consulta ao sistema em questão. 3.2. A pesquisa anterior ao sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. 4. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassarem as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC/2015. Precedentes do TJDFT. 5. Apesar da regra contida no art. 921, IV, do CPC, o ônus de indicar os bens passíveis de penhora, contidos na residência do devedor, não pode ser imputado ao credor, por não dispor de meios para inventariar os bens de casa alheia. Faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens móveis ali encontrados, nos termos do art. 836, §1o, do CPC, os quais devem ser submetidos ao exame do Juízo a quo, a fim de verificar a incidência do art. 833, II, do CPC e do art. 2o da Lei no 8.009/1990, afastando, assim, a impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.” (Acórdão no 1696274, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data do julgamento: 27/04/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Em que pese o art. 833, inc. II, do CPC, pontuar serem impenhoráveis ?os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida?, e no mesmo sentido o art. 2o da Lei 8.009/1990, a jurisprudência exige que tais bens se refiram somente àqueles necessários à sobrevivência do devedor, encontrados usualmente em uma residência e que, a priori, não detenham natureza suntuosa. 2. Em não havendo impedimento à expedição de mandado de penhora e avaliação, é imprescindível a averiguação e descrição pelo Oficial de Justiça, por ocasião da diligência, dos bens que guarnecem a residência do executado. 3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1395308, Relator: Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, data do julgamento: 27/01/2022) É importante destacar que a determinação da efetivação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor é medida que deve ser vista como excepcional, devendo ser deferida apenas nas hipóteses em que outros meios menos gravosos já foram esgotados ou não existam. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanda deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ART. 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem que a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 0705672-22.2018.8.07.0009 seja desconstituída. 2. A penhora no rosto dos autos consiste na expropriação de um bem objeto de disputa em outro processo judicial, de acordo com o art. 860 do CPC. 3. O princípio da menor onerosidade prevê que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que se proceda de acordo com a maneira menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). 4. A onerosidade é inerente à expropriação do patrimônio do devedor. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser observada diante da existência de mais de um bem apto a ser penhorado para satisfazer o crédito dos agravados. 5. Ressalte-se que o art. 805, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente ser atribuição do devedor a indicação de outros meios de expropriação mais eficazes e menos onerosos. No entanto, não há notícia, nas razões do recurso, de indicação, pelas recorrentes, de outro meio de satisfação do crédito eventualmente menos oneroso para os devedores. 6. Destaque-se que a ordem é preferencial, podendo haver justificativa para que não seja seguida de forma estrita. 6.1. Logo, a questão deve ser examinada de acordo com as especificidades do caso concreto. 6.2. Por essa razão a penhora deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1251416, Relator: Alvaro Ciarlini. 3a Turma Cível. Data do julgamento: 20/05/2020) No caso em deslinde os recorrentes não demonstraram a legitimidade da pretendida busca, tendo em vista que não ofereceram indícios mínimos a respeito do título da propriedade e de eventuais bens móveis passíveis de penhora que estejam situados no endereço indicado. Por essas razões os fatos articulados nas razões recursais não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator